Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701430-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DUARTE FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, intime-se o agravante para justificar seu interesse recursal, haja vista que, consoante destacado na decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 30296413), não vislumbro a necessidade nem a utilidade do recurso manejo, pois as medidas solicitadas no presente recurso, quais sejam: (i) intimação do credor hipotecário (art. 799, I, do CPC); e (ii) intimação do cônjuge do executado (art. 842 do CPC); já foram adotadas e determinadas pelo d. Juízo a quo, consoante se denota da pretérita decisão de ID no 88164948 (dos autos originários). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator